Tribunal: STJ
Processo: 5051002-57.2025.8.09.0183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936098 - GO
(2025/0176018-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSIMAR DOS SANTOS
AGRAVANTE
: IGOR RAMON DANTAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - DF052370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA
N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
contrariado na instância ordinária caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF, aplicada por analogia ao recurso especial.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 4ccec656-ac46-4a56-818c-b2e5e688d870

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936098 - GO
(2025/0176018-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSIMAR DOS SANTOS
AGRAVANTE
: IGOR RAMON DANTAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - DF052370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA
N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
contrariado na instância ordinária caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF, aplicada por analogia ao recurso especial.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
JOSIMAR DOS SANTOS e IGOR RAMON DANTAS DE
interpõem agravo regimental contra a decisão de fls. 812-814, em que
OLIVEIRA
conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, em virtude da
deficiência da fundamentação do especial (Súmula n. 284 do STF).
A defesa alega a suficiência da fundamentação do recurso especial, a
violação de dispositivo de lei federal, a ilicitude da prova e a ausência de provas
acerca da transnacionalidade do delito.
Documento eletrônico VDA54150691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:53
Código de Controle do Documento: b0a2df27-bab6-4aa0-ba42-8b8f87399a2e

Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço dos agravantes, os argumentos apresentados
são insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, a absolvição dos réus pelo crime
previsto no
,
o
V, ambos da
sob
art. 33, caput c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
o argumento de que houve violação dos arts. 156, 157, 158-A, 158-B, 243, 564,
IV, todos do CPP; 5o, XI, LIV, LV, LVII da Constituição Federal, e 40, V, da

Lei n. 11.343/2006.
Não conheci do recurso especial, porque a defesa não indicou, de forma
clara e precisa, os dispositivos legais que haveriam sido infringidos com força
normativa capaz de alterar o aresto atacado, o que atraiu a incidência da Súmula n.
284 do STF.
Veja-se (fls. 812-814, grifei):
I. Admissibilidade
O agravo é tempestivo e impugna adequadamente os fundamentos
da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Em que pesem os argumentos externados pelos recorrentes,
verifico a existência de circunstâncias que justificam o não
conhecimento do recurso especial e, portanto, a manutenção do
acórdão recorrido. Isso porque observo que a parte não indicou,
, os dispositivos legais que haveriam
de forma clara e precisa
sido infringidos com força normativa capaz de alterar o aresto
atacado, o que, em princípio, atrai a incidência da Súmula n. 284
.
do STF
Destaca-se que os recorrentes não indicaram o dispositivo de
lei federal pertinente à revisão criminal (art. 621 do CPP, com
. Assim, deve ser considerada deficiente a
algum de seus incisos)
fundamentação do recurso, uma vez que não cabe ao STJ
presumir os artigos violados nem os limites da devolutividade.
Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA54150691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:53
Código de Controle do Documento: b0a2df27-bab6-4aa0-ba42-8b8f87399a2e

1. A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos
infraconstitucionais que teriam sido violados impede o
conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação,
conforme preceitua a Súmula 284 do STF.
[...]
4.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
, Rel. Ministro
AREsp n. 2.482.535/SP
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe
)
Fonseca
22/3/2024.
[...]
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal violado ou
interpretado de forma divergente no acórdão combatido enseja a
aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois caracteriza deficiência
na fundamentação do recurso especial, a dificultar a compreensão
da controvérsia.
[...]
6.
Agravo
regimental
não
provido.
(AgRg
no
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
REsp n. 2.030.144/SP
Rogerio Schietti
)
15/9/2023.
Além disso, interpôs o recurso especial com único fundamento na
alínea c, do inciso III, do
da Constituição Federal.
art. 105
Contudo, o agravante deveria haver comprovado que, no recurso
especial, fez uma análise comparativa entre as premissas fáticas
dos acórdãos recorrido e paradigma (a fim de demonstrar a
similitude entre eles) e que ambos chegaram as soluções jurídicas
diversas.
Ressalto, por oportuno, que "A demonstração do dissídio
jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de
, tal como ocorreu no presente caso, sendo absolutamente
ementas
indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida
similitude fática entre os julgados confrontados" (AgRg no
, Rnegou el. Ministra
, 6a T.,
REsp n. 1.971.992/SC
Laurita Vaz
DJe
grifei).
29/3/2023,
Além disso, a defesa interpôs o recurso especial com único fundamento
na alínea c, do inciso III, do
da Constituição Federal.
art. 105
Contudo, os agravantes deveriam haver comprovado que, no recurso
especial, fizeram uma análise comparativa entre as premissas fáticas dos acórdãos
recorrido e paradigma (a fim de demonstrar a similitude entre eles) e que ambos
chegaram a soluções jurídicas diversas, o que, no entanto, não ocorreu.
Documento eletrônico VDA54150691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:53
Código de Controle do Documento: b0a2df27-bab6-4aa0-ba42-8b8f87399a2e

Ressalto, por oportuno, que "A demonstração do dissídio jurisprudencial
, tal como ocorreu no
não se contenta com meras transcrições de ementas
presente caso, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a
demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontados" (AgRg no
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
grifei).
REsp n. 1.971.992/SC
Laurita Vaz
29/3/2023,
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54150691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:53
Código de Controle do Documento: b0a2df27-bab6-4aa0-ba42-8b8f87399a2e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0176018-5
AREsp 2.936.098 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 505100257 50510025720258090183 55490372120248090183
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSIMAR DOS SANTOS
AGRAVANTE
: IGOR RAMON DANTAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - DF052370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSIMAR DOS SANTOS
AGRAVANTE
: IGOR RAMON DANTAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - DF052370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260551550<515470=4@
2025/0176018-5 - AREsp 2936098 Petição : 2025/0110978-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:57
Código de Controle do Documento: D54711BD-0FDF-4C89-9DF5-4C4A2494A499